Tribunal: TJMT
Processo: 1000583-67.2020.8.11.0039
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000583-67.2020.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violação de domicílio, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[VAGNER RIBEIRO DE CASTRO - CPF: 009.276.671-42 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDRESSA CRISTINA SOUZA FEITOSA - CPF: 036.772.831-16 (VÍTIMA), CLEUZA FERREIRA MORAIS XAVIER - CPF: 832.093.601-20 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NO PERÍODO NOTURNO - SENTENÇA CONDENATÓRIA – AUSÊNCIA DE DOLO NO FATO 1, INEXISTENCIA DE PROVAS DA AMEAÇA E VIOLAÇÃO DO DOMICÍLIO NO PERIODO NOTURNO – ABSOLVIÇÃO – FATO 1 – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA, CONFISSÃO JUDICIAL E DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA – CRIME FORMAL – JURISPRUDENCIA DO TJMT – FATO 2 E 3 -
ASSERTIVA DA VÍTIMA – ISOLADA – ARESTOS DO TJDF -
ABSOLVIÇÃO DO APELANTE - JULGADO DO TJMT - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA ABSOLVER DOS FATOS 2 E 3.

A violação de domicílio é crime formal e se consuma com o ingresso do agente na casa da vítima ou em suas dependências, sem sua permissão, razão porquê,
“é impossível reconhecer como atípica, por ausência de
dolo
, a conduta do réu que, [...] entra, clandestinamente, no imóvel da ex-companheira.”
(TJMT, N.U 1000888-63.2020.8.11.0035).

Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima merece especial relevância, notadamente, porque costumam ser praticadas sem a presença de testemunhas (STJ, RHC no 115.554/RS). Porém, se ocorrido em ambiente público ou na presença de terceiros, faz-se necessário que a sua versão esteja em consonância com os demais elementos de prova, sem deixar dúvida acerca da ocorrência dos fatos (TJDF, Ap no 1066205; AP no 7009402087).

“A condenação pelo crime [...] no âmbito
doméstico
só é admitida quando há provas evidentes sobre a autoria e materialidade delitivas. In casu, observa-se a fragilidade probatória estampada nos autos, porquanto a declaração da
vítima
na fase extrajudicial não foi corroborada por outros elementos de prova judicializado, não tendo a acusação logrado êxito em comprovar a prática delitiva pelo apelado; sendo assim, a dúvida mínima, não autoriza o édito condenatório.”
(TJMT, Ap N.U 0019447-63.2015.8.11.0002).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1000583-67.2020.8.11.0039 - COMARCA
DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

APELANTE(S):

VAGNER RIBEIRO DE CASTRO

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta por VAGNER RIBEIRO DE CASTRO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, nos autos de ação penal (PJe n° 1000583-67.2020.8.11.0039), que o condenou por violação de domicílio, violação de domicílio no período noturno e ameaça no ambiente doméstico, em concurso material, a 9 (nove) meses e 5 (cinco) dias de detenção, em regime aberto – art. 155, § 1o, e art. 147, c/c art. 69, ambos do CP – (ID 118359500).

O apelante alega que: 1) não há dolo na conduta descrita no FATO 1 (violação de domicílio) sob a assertiva de que
“decidiu ingressar no lote e dirigir-se até a casa com a finalidade de verificar se genitora da menor estava na casa”
; 2) inexistem provas de ameaça à vítima (2o FATO) e violação de domicílio no período noturno (FATO 3).

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, desclassificado para violação de domicílio simples (ID 118359511).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 118359515).

A i. 6a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Sumário: Sentença penal condenatória – artigo 150, caput, do Código Penal (FATO 1), artigo 147 do Código Penal (FATO 2) e artigo 150, §1o do Código Penal (FATO 3), todos c/c artigo 61, inciso II, alínea “f” (artigo 69), ambos do Código Penal – pena definitiva fixada em 09 (nove) meses e 05 (cinco) dias de detenção – regime inicialmente aberto – Irre signação defensiva – pedido de absolvição – delito previsto no art. 150, caput, (FATO 1) e art. 150, §1o (FATO 3) ambos do Código Penal – primeiro fato: ausência de dolo específico consistente na intenção de violar o domicílio – segundo caso arguição de ausência de provas suficientes, eis que calcada apenas na palavra da vítima – pedido de rejeição da qualificadora prevista no §1o do art. 150 do Código Penal por falta de judicialização da prova de que o ingresso ocorreu no período noturno – pleito de absolvição do acusado em relação ao crime do art. 147 do Código Penal sustentando a ausência de provas suficientes – inviabilidade – materialidade e autoria comprovadas – elementos de provas produzidos na fase inquisitorial e judicial indicando que o réu ingressou na residência da vítima, no período noturno, sem autorização expressa – relevância do depoimento da vítima caracterizando o crime de ameaça – precedentes judiciais – preservação da sentença condenatória – Pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo improvimento.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça – ID 123287461).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]FATO 01: Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 24 de fevereiro de 2019, em horário não determinado nos autos, na residência situada na Rua São Salvador, s/n.o, bairro Jardim Popular, neste município de São José dos Quatro Marcos/MT, o denunciado VAGNER RIBEIRO DE CASTRO, ciente da ilicitude e da reprovabilidade de seu comportamento, valendo-se da relação de íntima de afeto que possuía com ANDRESSA CRISTINA SOUZA FEITOSA, sua ex-convivente, entrou clandestinamente na habitação da vítima, e ali permaneceu contra a vontade desta.

FATO 02: Exsurge ainda do feito apuratório que, nas mesmas circunstâncias fáticas acima descritas, logo após o FATO 01, o denunciado em tela, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, valendo-se da relação íntima de afeto que possuía com a vítima, ANDRESSA CRISTINA SOUZA FEITOSA, sua ex-convivente, a ameaçou, com palavras, de lhe causar mal injusto e grave.

FATO 03: Desponta dos autos investigativos que, no dia 03 de março de 2019, por volta das 20h., na residência situada na Rua São Salvador, s/n.o, bairro Jardim Popular, neste município de São José dos Quatro Marcos/MT, o denunciado VAGNER RIBEIRO DE CASTRO, ciente da ilicitude e da reprovabilidade de seu comportamento, valendo-se da relação de íntima de afeto que possuía com ANDRESSA CRISTINA SOUZA FEITOSA, sua ex-convivente, no período noturno, entrou clandestinamente na habitação da vítima, e ali permaneceu contra a vontade desta.

[....]Face ao exposto, o Ministério Público Estadual oferece denúncia em face de VAGNER RIBEIRO DE CASTRO, como incurso nas sanções do art. 150, caput, (FATO 01), art. 147 (FATO 02), art. 150, § 1o (FATO 03) [...] todos c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, na forma do art. 69, todos do Código Penal, com as implicações da Lei n.o 11.340/06, requerendo que, recebida e autuada esta, seja ele citado para responder aos termos da acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, adotando-se o rito ordinário até final condenação.”
(Fábio Rogério Sant’Anna Pinheiro, promotor de Justiça – ID 118359450)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“A materialidade encontra-se demonstrada pelo Boletim de Ocorrência, (f. 05/06 do IP), pelas declarações da vítima, (f. 08/09 do IP), e pelo Termo de Representação, (f. 10 do IP).

Quanto à autoria, esta, do mesmo modo, encontra-se demonstrada nos autos, tanto pelas declarações da vítima prestadas em fase de inquérito e em juízo, como pelos depoimentos das testemunhas, muito embora o réu tenha negado a prática delitiva. Em juízo, a vítima foi firme ao relatar todo o ocorrido, além de ser capaz de fornecer informações em perfeita consonância com os esclarecimentos prestados em sede de depoimento policial. Assim vejamos: [...]
.

Ressalta-se que a ofendida atestou como se deram os fatos tanto em fase preliminar quanto em fase judicial, sendo que, nesta última, constatou-se que ambos (réu e vítima), já não moravam mais juntos à época dos fatos, bem como, atualmente, mantém uma boa relação em benefício da filha menor, que têm em comum.

Pelas declarações da vítima prestada perante a Autoridade Policial (ID n.o 32121972), vislumbra-se que uma das motivações para ter realizado tal feito, foi o sentimento de ciúmes que o indiciado encontrava submergido, naquele momento. Vale transcrever: [...].

Além disso, o próprio réu em juízo argumentou sua esperança em uma conciliação, e confirmou que efetivamente pulou o muro da casa da vítima, e que na ocasião mencionada, havia um sentimento de esperança na reconciliação, bem como a irritação que sentiu, em virtude da frustração desta esperança. Vejamos: [...].

Verifica-se, portanto, que ‘in casu’, considerando as circunstâncias em que se apresentam as provas constantes nos autos, deve ser conferida credibilidade à palavra da vítima que, de maneira segura e estreme, descreveu os fatos delituosos.

Até porque, como é sabido, em crimes praticados no âmbito doméstico, como o presente caso, na maioria das vezes clandestinos, sem testemunhos, a palavra da vítima tem grande valia para a comprovação da autoria dos delitos, notadamente quando tenha sido esclarecedora sobre as condutas criminosas do réu e esteja em consonância com as demais provas nos autos.

Nesse sentido, vale mencionar a doutrina de Fernando da Costa Tourinho Filho: “Em certos casos, porém, é relevantíssima a palavra da vítima do crime. Assim, naqueles delitos clandestinos – qui clam committit solent – que se cometem longe dos olhares de testemunhas, a palavra da vítima é de valor extraordinário.” (Fernando da Costa Tourinho Filho. Processo penal. 12a ed., São Paulo. Saraiva. v.3; p. 262).

De se ver, portanto, que as declarações prestadas pela vitima tanto em fase de inquérito, como em juízo, contrastada com a versão sustentada pelo réu, apontam com certeza, a prática delitiva pelo acusado VAGNER RIBEIRO DE CASTRO, no crime de violação de domicílio qualificado, bem como da ameaça perpetrada, de modo que não sobejam dúvidas em atribuir-lhe a autoria delitiva.

[...]Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR o acusado VAGNER RIBEIRO DE CASTRO como incurso nas penas do art. 150, caput, (FATO 1) art. 147 (FATO 2) art. 150, § 1o (FATO 3) , todos c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, na forma do art. 69, todos do Código Penal, com as implicações da Lei n.o 11.340/06 e ABSOLVÊ-LO do delito previsto no art. 147 (FATO 4) também do Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

[...]I. DO CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. A pena prevista ao delito é de detenção, de 01 (um) a 03 (três) meses, ou multa, consoante o disposto no art. 150, caput, do Código Penal. [...] Nestes termos, considerando as causas objetivas e subjetivas, FIXO A PENA-BASE no mínimo legal de 01 (um) mês de detenção.

Na segunda fase da dosimetria da pena incide a presença da agravante descrita no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, pelo que compenso com a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), motivo pelo qual MANTENHO A PENA INTERMEDIÁRIA em 01 (um) mês de detenção. Na terceira fase de dosimetria de pena não incidem causas de diminuição ou aumento de pena, desta feita, FIXO A PENA DEFINITIVA em 01 (um) mês de detenção.

Considerando o disposto no art. 69, do Código Penal, aplicando-se o sistema do cúmulo material, FIXO A PENA TOTAL do sentenciado em 09 (NOVE) MESES e 05 (CINCO) DIAS DE DETENÇÃO. Fixo o regime ABERTO para o cumprimento inicial da pena em atenção ao disposto no art. 33, §2°, “c”, do Código Penal.”
(Henriqueta Fernanda C. Alencar F. Lima, juíza de Direito – ID 118359500)

Pois bem.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos da vítima Andressa Cristina Souza Feitosa (ID 118359451), da testemunha Cleuza Ferreira Morais Xavier (ID 118359451), bem como o interrogatório do apelante (ID 118359451).

Em Juízo, foram ouvidas as testemunhas Cleuza Ferreira Morais Xavier, Cristiano Gonçalves Ribeiro, a vítima Andressa Cristina Souza Feitosa e procedeu-se o interrogatório do apelante (Relatório de Mídias ID.

118359486/118359492).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- a vítima Andressa Cristina Souza Feitosa asseverou, em ambas as fases da persecução penal, que no dia 24.2.2019, estava em sua residência, localizada na Rua São Salvador, s/no, Jardim Popular, São José dos Quatro Marcos, quando o apelante pulou o muro de sua residência e entrou em sua casa; o apelante
“ficou procurando para ver se tinha algum homem nos quartos da casa, logo após começou a ofendê-la de ‘biscate, puta, vadia, você está dando para outro homem ... se você colocar outro homem nessa cama, eu vou te matar’”
; posteriormente, no dia 3.3.2019, ele pulou o muro novamente no período noturno e
“disse que queria conversar comigo”
(Relatório de Mídias ID.

118359486/118359492);

- Cleuza Ferreira Morais Xavier [testemunha] relatou, na fase policial, que é vizinha da vítima; que ouviu “um homem” chamando-a de
“puta, biscate e vagabunda”
; não ouviu as ameaças relatadas pela vítima; que o fato foi à noite; em Juízo, porém, afirmou que não ouviu xingamentos e não presenciou ninguém dentro da residência; que nem abriu a janela (Relatório de Mídias ID.

118359486/118359492);

- Cristiano Gonçalves Ribeiro [informante] afirmou, na fase judicial, que o apelante pulou o muro para verificar se a vítima estava dentro da residência;
“aí chegou lá tinha um cara deitado na cama junto com ela. E a menina praticamente debaixo do sereno, apenas isso. Aí ele saiu discutindo com ela, mas em momento algum não teve nenhuma ameaça”
(Relatório de Mídias ID.

118359486/118359492);

- o apelante confessou, à autoridade policial e judicial, que pulou o muro na “primeira vez” pra entregar a sua filha; que viu ela com outro homem na cama, só xingou, mas não ameaçou; em relação à “segunda violação”, negou a autoria;

Dito isso, vejamos.

A entrada do apelante na residência localizada na Rua São Salvador, s/n.o, bairro Jardim Popular, em São José dos Quatro Marcos/MT, no dia 24.2.2019 (1o FATO), sem a devida permissão, foi descrita por
Andressa Cristina Souza Feitosa [vítima]
, coerentemente, à autoridade policial e judicial, e está corroborada pela confissão judicial do apelante,
somada, ainda ao depoimento da testemunha presencial Cristiano Gonçalves Ribeiro.

A violação de domicílio é crime formal e se consuma com o ingresso do agente na casa da vítima ou em suas dependências, sem sua permissão, razão porque,
“é impossível reconhecer como atípica, por ausência de
dolo
, a conduta do réu que, [...] entra, clandestinamente, no imóvel da ex-companheira.”
(TJMT, N.U 1000888-63.2020.8.11.0035, Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho, - 13.5.2022), a elidir a tese defensiva de ausência de dolo.

Assim sendo, deve ser mantida a condenação da violação de domicílio (FATO 1)

Quanto à ameaça de morte (FATO 2) e a violação de domicílio no período noturno (FATO 3), Cristiano Gonçalves Ribeiro [que presenciou o FATO 1] não ouviu qualquer ameaça “além da discussão” entre apelante e vítima, enquanto
Cleuza Ferreira Morais Xavier,
testemunha/vizinha da vítima, não presenciou o acesso do apelante no período noturno no dia 3.3.2019.

Atente-se que a vítima, embora tenha afirmado que estava na companha de outra pessoa [namorado], o órgão ministerial não arrolou a referida testemunha.

Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima merece especial relevância, notadamente, porque costumam ser praticadas sem a presença de testemunhas (STJ, RHC no 115.554/RS - Relator: Leopoldo de Arruda Raposo [Des. convocado do TJ/PE] - 16.10.2019). Porém, faz-se necessário que a versão esteja em consonância com os demais elementos de prova, sem deixar dúvida acerca da ocorrência dos fatos (TJDF, Ap no 1066205 - Relator: Des. Carlos Pires Soares Neto - 9.11.2017; AP no 7009402087 - Terceira Câmara Criminal - Relator: Des. Sérgio Miguel Achutti Blattes – 19.12.2018).

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“A condenação pelo crime [...] no âmbito
doméstico
só é admitida quando há provas evidentes sobre a autoria e materialidade delitivas. In casu, observa-se a fragilidade probatória estampada nos autos, porquanto a declaração da
vítima
na fase extrajudicial não foi corroborada por outros elementos de prova judicializado, não tendo a acusação logrado êxito em comprovar a prática delitiva pelo apelado; sendo assim, a dúvida mínima, não autoriza o édito condenatório.”
(Ap N.U 0019447-63.2015.8.11.0002 –Primeira Câmara Criminal 24.11.2017
)

Nesse contexto-, impõe-se a absolvição do apelante pela inexistência de provas suficientes para a condenação da ameaça (FATO 2) e da violação de domicílio no período noturno (FATO 3) [CPP, art. 386, VII].

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para absolver o apelante da
ameaça (FATO 2) e violação de domicílio no período noturno (FATO 3)
, nos termos do art. 386, VII, do CPP, mantida a condenação da violação de domicílio (FATO 1) à pena de 1 (um) mês de detenção, no regime aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022